Tribunal: TJSP
Processo: 2232821-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – ESTIMATIVA DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO MONTANTE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que acolheu a estimativa do valor dos honorários

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – ESTIMATIVA DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DO REFERIDO MONTANTE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que acolheu a estimativa do valor dos honorários periciais, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da estimativa dos honorários periciais, no valor de R$ 6.060,00; b) determinação, tendente à intimação da parte autora, para a comprovação do depósito judicial do referido montante, no prazo de 15 dias. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.